Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740373-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, contra a r. Decisão de ID 108812719 dos autos de originais, processo n. 0713007-64.2019.8.07.0007. A recorrente, ao ser instada a demonstrar a tempestividade do recurso, quedou-se interne. Compulsando os autos de origem verifica-se que a r. decisão agravada, ID 108812719, foi proferida no dia 19/11/2021, e a parte recorrente intimada no dia 22/11/2021(segunda-feira), consoante certidão de ID 18553498 (verificada por meio da aba de acesso aos expedientes do processo de origem), logo o prazo recursal começou no primeiro dia útil seguinte, o que ocorreu em 23/11/2021 (terça-feira). Desse modo, o prazo recursal escoou em 14/11/2021 (terça-feira), tendo o agravo de instrumento sido interposto no dia 15/11/2021 (ID 31876931), portanto, intempestivamente. Com efeito, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator